Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1021165-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE Espólio de Nelcy Ribeiro Rueda, representado pela inventariante Lelia Loyze Ribeiro Rueda
RECORRIDO Antônio Reginaldo Roldão
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 68140981) interposto por ESPÓLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA, representado pela inventariante LELIA LOYZE RIBEIRO RUEDA, contra a acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 66856976, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
A Secretaria certificou que “[...]o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi comprovado o pagamento das custas judiciais.” (ID 68320473).
É o relatório.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX